Tribunal: TJDFT
Processo: 0746036-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746036-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUCIANO DE JESUS SOUZA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por LUCIANO DE JESUS SOUZA alegando que o Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília descumpre a decisão desta Primeira Turma Cível constante do acórdão prolatado no Agravo de Instrumento no 0704914-26.2025.8.07.0000. O reclamante afirma que houve a homologação de cálculos realizados pela Contadoria Judicial nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712641-14.2017.8.07.0001 e que esses cálculos estão em desacordo com o acórdão no 1996423, prolatado no Agravo de Instrumento no 0704914-26.2025.8.07.0000, que determinou que "a correção monetária da indenização pelos danos morais e materiais incida a partir da data de seu arbitramento definitivo, qual seja, a data de prolação do acórdão de ID 171759660 dos autos de origem". Sustenta que, embora o agravo de instrumento permaneça em tramitação, nenhuma das partes se insurgiu contra esse trecho do acórdão, que deve ser cumprido pelo Juízo processante. Requer a procedência da reclamação para preservar a autoridade do determinado no Agravo de Instrumento no 0704914-26.2025.8.07.0000. Custas recolhidas no ID 78436199. Intimado nestes autos a se manifestar sobre possível indeferimento da petição inicial em razão do art. 988, § 5o, I, do Código de Processo Civil, o reclamante afirmou que a decisão reclamada foi disponibilizada no DJEN em 25/9/2025, de modo que teria até 17/10/2025 para recorrer, data em que ajuizou esta reclamação (ID 77851484). É o relatório. DECIDO. A reclamação tem cabimento previsto no art. 988 do Código de Processo Civil: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. (Destaquei) O reclamante afirma que o Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília descumpre a decisão desta Primeira Turma Cível constante do acórdão prolatado no Agravo de Instrumento no 0704914-26.2025.8.07.0000. O acórdão, na parte que se relaciona com esta reclamação, tem o seguinte teor: Ante o exposto, SUSCITO DE OFÍCIO a preliminar de inovação recursal e CONHEÇO EM PARTE do Agravo de Instrumento. Na extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte e determinar que a correção monetária da indenização pelos danos morais e materiais incida a partir da data de seu arbitramento definitivo, qual seja, a data de prolação do acórdão de ID 171759660 dos autos de origem. O acórdão, de 15/5/2025, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 20/5/2025, conforme certidão de ID 71965399. O reclamante afirma que os cálculos feitos pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo não observam a determinação do Agravo de Instrumento no 0704914-26.2025.8.07.0000 para que a correção monetária da indenização pelos danos morais e materiais incida a partir da data de prolação do acórdão de ID 171759660 dos autos de origem. Esse alegado descumprimento, se existente, ocorreu na decisão de ID 239493824 do Cumprimento de Sentença no 0712641-14.2017.8.07.0001, proferida em 30/6/2025, ou seja, após a publicação do acórdão prolatado no Agravo de Instrumento no 0704914-26.2025.8.07.0000. A decisão homologou os cálculos feitos pela Contadoria Judicial, que o agora reclamante afirma estar em desacordo com a decisão desta Turma, nos seguintes termos: Cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, id. 234609382, a teor da decisão de id. 232445433. Instadas, as partes deixaram transcorrer em branco o prazo para qualquer contraposição aos cálculos. Nesse sentido, à vista da preclusão, HOMOLOGO-OS, de modo que a presente fase processual tramitará em face do valor apurado e não contraditado. Essa decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 1/7/2025, conforme certificado no ID 241347545 dos autos do Cumprimento de Sentença no 0712641-14.2017.8.07.0001. Após, em 14/7/2025, o reclamante apresentou a petição de ID 242638938 nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712641-14.2017.8.07.0001, requerendo o seguinte: LUCIANO DE JESUS SOUZA, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, promover a juntada dos extratos bancários que comprovam o bloqueio da conta poupança do requerente, reiterando informações já constantes nos extratos judiciais de bloqueio, requerendo, novamente, sejam desbloqueados os valores penhorados em conta poupança em desfavor do executado, nos termos do que preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já acostada em petições anteriores, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Por oportuno, pugna, ainda, pela atualização dos cálculos dos valores devidos, à luz do que decidido em sede de agravo de instrumento pelo TJDFT. Termos em que Pede deferimento. (Destaquei) O requerimento foi analisado na decisão de ID 249655763 dos autos do Cumprimento de Sentença no 0712641-14.2017.8.07.0001: Petição, id. 242638938. Nada a ser deferido. Já ocorreu deliberação a respeito da impugnação de bloqueio de valores (id. 221314697). E a transferência para conta judicial ocorreu em 28/01/2025 (id. 223941960). Certifique-se a secretaria se preclusa a oportunidade para impugnação, a respeito. Fase executiva prosseguirá de acordo com os cálculos da Contadoria, já homologados (id. 239493824 - pág. 2). Intimem-se. (Destaquei) Percebe-se que essa segunda decisão, disponibilizada no DJEN em 25/9/2025 (ID 251368931 do Cumprimento de Sentença no 0712641-14.2017.8.07.0001), nada dispôs de concreto sobre os cálculos, pois foram homologados na decisão anterior. Assim, o alegado descumprimento do acórdão prolatado no Agravo de Instrumento no 0704914-26.2025.8.07.0000, se ocorreu, deu-se na decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. No entanto, quando a reclamação foi ajuizada o prazo para recorrer contra a decisão já havia escoado. Intimado nestes autos a se manifestar sobre possível indeferimento da petição inicial em razão do art. 988, § 5o, I, do Código de Processo Civil, o reclamante afirmou que a decisão reclamada foi disponibilizada no DJEN em 25/9/2025, de modo que teria até 17/10/2025 para recorrer, data em que ajuizou esta reclamação. Acontece que a decisão efetivamente objeto da reclamação, isto é, aquela que tem o potencial de descumprir a determinação sobre a data de início da incidência da correção monetária da indenização cobrada no cumprimento de sentença, é a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Essa decisão, como apontado anteriormente, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 1/7/2025. Logo, considerando que a reclamação foi ajuizada em 17/10/2025, tem-se que a decisão já estava preclusa, circunstância que impede o processamento da reclamação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA A DECISÃO DE AUTORIDADE SUPERIOR. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Reclamação é medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, cabível nas hipóteses especificamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou substitutivo de recurso próprio porventura cabível em face do decisum hostilizado, sob pena de incorrer em hipótese de inadequação da via eleita. 2. Evidente a ausência de interesse processual e a inadequação da via eleita relativa à Reclamação, uma vez que o Juízo reclamado se limitou a reiterar ordem anterior e preclusa atinente a aguardar o trânsito em julgado como condição para expedição de requisitórios; bem como porque não houve qualquer determinação específica pela Instância Superior voltada ao imediato e regular prosseguimento do feito, notadamente para fins de expedição dos requisitórios; e, ainda, porque houve interposição de recurso próprio para impugnar a decisão. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1676660, 0731593-68.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no DJe: 23/03/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do art. 321 e 988, §5o, I, ambos do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo conforme art. 485, I, do Código de Processo Civil. Intime-se o reclamante. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 18 de novembro de 2025 13:51:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador